Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Já o art. 373 do CPC determina que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor.
2. Nas questões relacionadas a fato do serviço, o ônus da prova sobre a ausência de defeito na prestação do serviço é do fornecedor, conforme disposto no § 3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
3. O sistema probatório brasileiro trabalha com a ideia de ônus e não dever jurídico. Significa que a consequência pela inobservância do ônus é de não restar provado fato que interessa diretamente a parte no processo, o que pode acarretar julgamento favorável a outra parte.
4. No caso, o ônus da prova da inexistência do defeito é do fornecedor que deve assumir as consequências decorrentes de não obter êxito probatório. O agravante é o maior interessado na perícia. Caso opte por não adiantar os honorário periciais, deve arcar, no campo probatório, com ausência de prova do fato (inexistência do defeito).
5. Recurso conhecido e desprovido.